Tribunal: TJBA
Processo: 8044692-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044692-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR MAJORADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para reparar o dano e desestimular a conduta lesiva; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. A conduta da ré, ao realizar descontos não autorizados em benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e vulnerável, configura dano moral
in re ipsa
, presumido da própria ocorrência do fato.

4. O valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla função da medida (compensatória e pedagógica), em consonância com a jurisprudência desta Corte.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a constatação de falha na prestação do serviço e a violação da boa-fé objetiva, caracterizada pela ausência de engano justificável.

6. Diante do provimento parcial do apelo, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. "O dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configura-se
in re ipsa
, sendo presumido o abalo à dignidade do consumidor vulnerável."

2. "A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida quando configurada a violação da boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação: 80008584320238050172, Rel.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, j. 30/04/2024; TJ-BA, Apelação: 80003170220218050068, Rel.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, j. 27/08/2024; TJ-BA, Apelação: 81681845620238050001, Rel.: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, j. 17/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044692-90.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS e como apelada ASPECIR PREVIDENCIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .